Tribunal: TJDFT
Processo: 0746087-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão de juízo de execução que determinou a penhora de 20% do salário líquido da devedora, mediante desconto mensal em folha, até a quitação de débito superior a R$ 152.000,00. Sustentam que a renda familiar é inferior a cinco saláriosmínimos, que o cônjuge está desempregado e que a constrição compromete o mínimo existencial. O relator deferiu efeito suspensivo parcial para sustar a penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de 20% do salário líquido da executada, em execução de título extrajudicial, diante da alegação de que a remuneração percebida é inferior a cinco salários-mínimos e de que a constrição compromete o mínimo existencial do núcleo familiar.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios e salários, por se tratar de verbas de natureza alimentar destinadas à subsistência do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade salarial apenas em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
5. A remuneração líquida da executada é inferior a cinco salários-mínimos, circunstância que evidencia potencial comprometimento de sua subsistência caso seja realizada a constrição, ainda que em percentual aparentemente moderado.
6. A ausência de demonstração de que a penhora não afetaria o mínimo existencial impõe a prevalência da regra de impenhorabilidade das verbas remuneratórias.
7. Precedentes desta Corte fixam como parâmetro indicativo do mínimo existencial o patamar de cinco salários-mínimos, reconhecendo a inviabilidade de penhora quando a renda líquida mensal do devedor se situa abaixo desse limite.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento dos executados para afastar a penhora sobre a remuneração da devedora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982094, 0742343-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 10.04.2025; TJDFT, Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 11.11.2024.